Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES DESCABIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA. DANO MATERIAL EM FAVOR DE UMA DAS VÍTIMAS REDUZIDO. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou de documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios hábeis de prova nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos públicos constantes nos autos, produzidos pela Polícia Civil, com a qualificação completa do menor e o número do documento de identificação de onde foi extraída.
2. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, a prova de que o agente praticou conduta ilícita na companhia de menor de idade. Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la no regime semiaberto. Sendo o caso dos autos, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, mantém-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. Reduz-se o valor da indenização pelos danos materiais causados a uma das vítimas, se o laudo de avaliação econômica indireta evidencia valor inferior ao estabelecido em sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.